Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-32.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIDA. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO INFANTIL (MENOR DE 3 ANOS). RELATO NÃO CONTUNDENTE E AFASTADO DO NOTICIADO EM FASE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE E POUCO COESO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto à prática delitiva, além de guardar harmonia com as provas coligidas aos autos para amparar a condenação – situação não verificada nos autos (vítima infantil cujo relato, após exame acautelado dos autos, não respalda a narrativa acusatória).
2. A condenação por crime de estupro de vulnerável requer a certeza da infração penal e de sua autoria. Havendo incerteza quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, isto é, quanto à prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
3. Maculam a certeza necessária para a condenação o fato de o principal pilar probatório (palavra da vítima de que o réu teria “mexido” nela) se enquadrar em infinidade de circunstâncias de cunho não sexual e peculiares aos cuidados exigidos por infante (menor 3 anos). Tal fator, examinado à luz do contexto familiar da vítima (conflituoso e de disputa afetiva), do relato sólido da genitora e testemunhas de Defesa e, principalmente, das incongruências nas versões dos familiares paternos (dentre as quais, a do comunicante) afastam a fidúcia necessária acerca da materialidade do delito de estupro de vulnerável.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.